Tribunal: TJDFT
Processo: 0739541-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739541-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELICE INACIO DA SILVA MORAIS AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VALDELICE INACIO DA SILVA MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 142520948), que, na ação de dissolução de composse por meio de alienação do bem decorrente de homologação de divórcio litigioso movida em seu desfavor por FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de intimação pessoal da agravante feito pela Defensoria Pública com base na previsão contida no art. 186, § 2°, do Código de Processo Civil (CPC). O Juízo de origem indeferiu tal pleito por entender essencialmente “que cabe à parte representada pela Defensoria Pública manter seus dados atualizados a fim de que o órgão possa manter contanto sempre que necessário.” A parte agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, recorre de tal decisão, alegando, em síntese, que a manifestação sobre a avaliação do imóvel feito na diligência de ID 14091634 é conduta desempenhada exclusivamente pela parte assistida. Defende que a intimação pessoal da recorrente é medida cabível, adequada e necessária para resguardar a garantia do contraditório e da ampla defesa no caso vertente, e tem respaldo em expressa disposição legal, na doutrina especializada e também na jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive com precedentes relevantes desta Corte de Justiça. Frisa que “(...) que a determinação do juízo a quo para intimação da Requerida, ora Agravante, quanto à avaliação do imóvel, deixou de ser cumprida pela Defensoria Pública em razão deste órgão não ter conseguido contato suficiente com a Agravante, para que esta pudesse se manifestar.” Ressalta ainda que o ato processual nos moldes requestados facultará à recorrente a possibilidade de fornecer substratos à Defensoria Pública para lastrear eventual impugnação ao valor apurado na avaliação realizada na origem, preservando assim o melhor interesse da parte assistida. Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no caso vertente, requerendo, ao final, “[a] concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a intimação pessoal da Agravante, para entrar em contato com a Defensoria Pública e dar andamento ao feito;”. No mérito, requer o provimento do recurso com a integral reforma da decisão recorrida. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (STJ, Tema 988 e mais precedentes do TJDFT, v.g. Acórdão 1302003, 07300742920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020), tempestivo, firmado por Defensor(a) Público(a) regularmente habilitado(a) nos autos, estando a parte agravante dispensada do recolhimento do preparo recursal, por ser a beneficiária da justiça gratuita na origem (IDs 109540451, 105125544, 105126987, etc.), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300, etc.). Neste caso concreto, desponta dos autos de origem que a Defensoria Pública, patrocinadora da defesa da recorrente, não obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos, e, diante disso, requereu ao Juízo a quo a intimação da parte assistida, com base no disposto no § 2o do art. 186 do CPC, para ciência da avaliação do imóvel feito por oficial de justiça (ID 14091634). Constata-se, no particular, que a apresentação de elementos capazes de robustecer eventual impugnação à aludida avaliação configura ato que deve ser realizado pela própria parte assistida, de modo que a sua intimação pessoal se faz necessária para garantir-lhe uma participação dialética e influente na condução processual, especialmente por conta dos efeitos daquela diligência (ID 14091634) na sua esfera jurídica. Indeferir o requerimento da Defensoria Pública para intimar pessoalmente a agravante, in casu, tem o condão de provocar prejuízo a esta, porquanto estar-se-ia ceifando-lhe a possibilidade de, efetivado o ato processual de comunicação, cumprir determinações e fornecer subsídios para viabilizar eventual impugnação à avaliação de ID 14091634. Nesse cenário, denota-se um elevado grau de probabilidade de provimento por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Também reputa-se presente o perigo de dano, eis que, caso mantida a decisão agravada, o bem em liça na origem poderá ser alienado pelo preço avaliado, sem que tenha sido concedido à agravante oportunidade de efetivamente impugná-lo. Não é demasia evidenciar que tal providência – fornecer elementos para robustecer eventual impugnação – cabe à agravante pessoalmente, porquanto detentora de informações não acessíveis à Defensoria Pública, o que atrai a aplicação dos ditames contidos no art. 186, § 2o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. CABIMENTO. 1. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada (CPC, art. 186, § 2o). 2. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que ela diga se possui meios técnicos de realizar audiência por meio de videoconferência e, se o caso, forneça os contatos necessários para efetivação do procedimento, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém estrutura física ou institucional para tanto nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1285884, 07278103920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em reforço, calha trazer a lume outros precedentes também nessa mesma linha de intelecção: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. A Defensoria Pública pode requerer ao juiz a intimação pessoal da parte representada, quando o ato processual depender de informação ou de atividade que só ela possa providenciar. 2. No caso em debate, a questão diz respeito à intimação pessoal do devedor para se manifestar acerca de eventual impugnação de veículos encontrados em nome do agravante no sistema RENAJUD. Cediço que tal ato processual depende da própria parte assistida, não podendo ser praticado isoladamente pelo defensor público. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1267317, 07097467820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE. PATROCINADA. DEFENSORIA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 186, § 2o, dispõe que, a "requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352270, 07094043320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para determinar ao Juízo de primeiro grau que efetive a intimação pessoal da agravante - VALDELICE INACIO DA SILVA MORAIS -, acerca da avaliação do imóvel procedida na diligencia de ID 140916341, para, querendo, entrar em contato com a Defensoria Pública, de modo a viabilizar a adoção das providências cabíveis na espécie. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator